Tribunal: TJES
Processo: 5013660-02.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013660-02.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUIZA GUALANDI

APELADO: GRUPO HINODE PARTICIPACOES S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 5013660-02.2023.8.08.0024.

APELANTE: MARIA LUIZA GUALANDI.

APELADOS: GRUPO HINODE PARTICIPAÇÕES S. A. E LÍDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO.

1. -

A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção” (AgInt no AREsp n. 1.752.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento: 0
4-12-2023,
data da publicação/fonte:
DJe
0
7-12-2023).

2. -
A apelante
formulou
pedido de
concessão da gratuidade da justiça. O ilustre Julgador singular, contudo, sem apreciar
tal
requerimento determinou a intimação da “parte autora para que, em 15 dias, efetue o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC”.

3. -
Está, pois,
configurado
vício de atividade intrínseco
no processo
, restando
comprovada a existência de
error ir procedendo.

4. -
Recurso
parcialmente
provido. Sentença
anulada.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

parcial
provimento
ao recurso
para anular a respeitável sentença
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 5013660-02.2023.8.08.0024.

APELANTE: MARIA LUIZA GUALANDI.

APELADOS: GRUPO HINODE PARTICIPAÇÕES S. A. E LÍDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata
-se de
apelação interposta por Maria Luiza Gualandi
em
face
da respeitável
sentença proferida nos autos da “RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA” proposta por ela contra Grupo Hinode Participações S. A. e Líder Franquias e Licenças Ltda.
,
que determinou “o cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC” e condenou “a autora ao pagamento das custas de cancelamento”.

Nas razões do recurso
(
id 7665604) alegou a apelante, em síntese, que: 1)
o “recurso trata, tão só, do tema atinente ao indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça”;
2) “não foi oportunizada ao Apelante
[sic]
a prazo para comprovar a necessidade de concessão da gratuidade” (p. 6); e 3)
faz jus ao
benefício da gratuidade da justiça.

Requereu “que seja julgada procedente a presente ação, em todos os termos, para o fim de
[...]
seja reformada a decisão de piso”.

O recurso deve ser parcialmente provido para o fim de anular a respeitável sentença recorrida.

O
art. 99, §3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Já o art. 99, § 2º do referido Código prevê que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”. Meu, o destaque em negrito.

No caso, a autora formulou na petição inicial requerimento de concessão da gratuidade da justiça, conforme se observa no id 7665588, p. 34. O ilustre Julgador singular, contudo, sem apreciar aquele requerimento determinou a intimação da “parte autora para que, em 15 dias, efetue o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC” (id 7665599).

Tenho que o
vício de atividade intrínseco está
configurado no processo
, restando
comprovada,
data maxima venia
,
a existência de
error ir procedendo.
No caso, o ilustre
Juiz de Direito
deveria ter apreciado previamente o requerimento formulado pel
a
apelante.
Demais,
antes de proferir decisão de indeferimento daquele requerimento deveria ter oportunizado à parte comprovar a presença dos pressupostos para concessão da gratuidade
da justiça
.

Lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção” (AgInt no AREsp n. 1.752.709/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento: 0
4-12-2023,
datada publicação/fonte: 0
7-12-2023).

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso
para anular a respeitável sentença recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Com o relator.